Tribunal: TJMT
Processo: 0016923-73.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016923-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.221.678/0001-43 (APELANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INSUBSISTÊNCIA - MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
COBRANÇA DE EMISSÃO DE CARNÊ (BOLETO BANCÁRIO) — CONTRATO REALIZADO NA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL No 2.303/1996 — LEGALIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1.251.331/RS — SÚMULA No 565 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONTRARIEDADE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
— INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1.

Não há falar em julgamento
citra petita
se o julgador analisa os pedidos e aplica o direito no caso concreto, fundamentalmente, ainda que de forma sucinta.

2.

Consoante a Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça, “
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC)
, ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

3.

Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é anterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura legítima.

4.

Hipótese dos autos em que não há falar em contrariedade aos dispostos no Código de Defesa do Consumidor, sendo a anulação da multa arbitrada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON medida impositiva.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de sentença (Id. 86288998), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 86289904), que, proferida em
embargos à execução
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, argumenta que não foram sanados os vícios na sentença por meio de embargos de declaração, de modo que “
ao deixar de decidir sobre os pedidos constantes na inicial, a r. sentença guerreada violou o princípio da congruência processual, tratando-se claramente de julgamento citra petita
”.

Aduz que “
o cliente dispunha de outras formas de pagamento de suas obrigações, que não lhe acarretavam ônus adicionais, sendo a emissão da fatura mera comodidade colocada à disposição do cliente, sem que houvesse qualquer ilegalidade ou abusividade na respectiva cobrança
”.

Assevera que “
restou pacificada a validade das tarifas desde que previstas contratualmente, de forma clara e precisa, conforme contrato devidamente acostado aos autos, firmado durante a vigência da Resolução CMN 2.303/96
”, uma vez que somente após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007 em 30/04/2008, “
as tarifas mencionadas deixaram de ter respaldo legal, não sendo mais cobrada pela apelante
”.

Defende que, no caso, “
a reclamação se remete ao contrato entabulado em 16/01/2008, ou seja, antes da Resolução CMN 3.518/2007, que entrou em vigor a partir de 30/08/2008, não havendo qualquer proibição na cobrança, seja de Tarifa de Manutenção, seja de Tarifa de Emissão de Fatura
”.

Verbera que suas alegações têm respaldo na Súmula no 565 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a cobrança da tarifa relativa aos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008.

Ainda, que a multa aplicada não é razoável nem proporcional ante a gravidade da infração e a vantagem auferida, uma vez que “
o valor integral e atualizado da multa é muito maior do que o valor do suposto prejuízo causado ao consumidor
”, consistente na cobrança de Tarifa no valor de R$ 3,00 (três reais).

Ao final, requer o provimento do recurso, ou alternativamente, a redução da multa administrativa, nos termos delineados.

Tempestividade certificada (Id. 86289008), e preparo recursal (Id. 86671988).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 86289011).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

QUESTÕES PRELIMINARES

Julgamento
citra petita

Aduz o apelante que a sentença incorreu em julgamento
citra petita
, pois aquém dos pedidos constantes na inicial.

Sem razão.

Dispõem os artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Da análise dos autos, o juízo
a quo
analisou os argumentos trazidos na inicial dos embargos à execução, fundamentadamente.

Inclusive, a tese-central aventada em sede de embargos de declaração circunda no fato de inexistir óbice na cobrança da taxa, sendo que a sentença pontuou o marco pelo qual se tornou ilegal a taxa, em citação ao precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, mas entendeu que houve abusividade na conduta.

O magistrado não está obrigado a abordar sobre todas as questões suscitadas, e sim aquelas de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
.

Assim, segundo trilha o Superior Tribunal de Justiça, “
o julgamento citra petita refere-se à concessão de pedido inferior ao pretendido, e não de seu fundamento, que é livre, desde que motivado
.
Logo, não ocorre julgamento citra petita, quando o juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte
”. (AgInt no AREsp n. 486.372/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020; REsp 1.746.942/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2019)

Deste modo, está respeitado o princípio da congruência ou adstrição, vez que analisados os pedidos da inicial pelo Juízo
a quo
, na medida em que não há falar no vício invocado, se motivadamente examinados e julgados improcedentes, ainda que de forma sucinta.

Preliminar
rejeitada
.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que o apelante Itaú Unibanco S/A opôs

embargos à execução fiscal no 0032731-89.2013.811.0041 contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir a execução baseada na Certidão de Dívida Ativa no 20132937, no valor de R$ 15.823,26 (quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), decorrente de multa administrativa imputada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor – PROCON.

Os pedidos dos embargos à execução foram julgados improcedentes, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Pois bem, inicialmente imperioso ressaltar que em análise ao contrato firmado pelas partes e indexado nos autos, consta a previsão da cobrança da taxa de manutenção do regulamento de utilização do cartão de crédito, mas ao fazer consignar no mencionado contrato cláusula que poderá ser cobrada essa taxa sempre que houver despesas a serem pagas, referida cobrança transmuda para cobrança de emissão de boleto.

A taxa de emissão de carnê ou de boleto tornou-se ilegal com a entrada em vigor da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3518/2007, em 30/04/2008. Isso porque a nova regulamentação disciplinou a cobrança das tarifas bancárias, explicitando quais poderiam ser exigidas do consumidor, dentre as quais, não se previu a TEC.

Por essa razão, o STJ firmou orientação, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que, nos contratos celebrados até 30.04.2008, é válida a pactuação das tarifas de emissão de carnê, que é o caso dos autos, ressalvando o exame da abusividade em cada caso concreto.

(...)

Noutro norte, a legitimidade da cobrança de TAC/TEC em contratos anteriores a 30/04/2008, que é o caso destes autos não autoriza a sua estipulação em valores excessivos e extorsivos, em dissonância com o próprio custo de serviço, de sorte que passível de apreciação e sucessiva redução ou anulação, quando cabalmente demonstrada a abusividade.

No caso em comento, verifica-se a abusividade na cobrança, uma vez que ao usar as faturas do cartão de crédito foi obrigado a pagar, pela taxa de manutenção no valor de R$3,00 (três reais) para cada uma das faturas.

Nesse contexto, analisemos as faturas colacionadas no processo administrativo e indexada a estes autos (id no 29747042), com vencimentos em 25.06.2008, 25.05.2008, 25.04.2008, 25.03.2008 e 25.02.2008, observa-se que houve compras efetuadas pela consumidora nos valores de R$28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos) com relação às faturas dos meses de junho, maio, abril e março, e R$19,95 (dezenove reais e noventa e cinco centavos), referente à fatura do mês de fevereiro/2008, que acrescido do valor da taxa de emissão de boleto (R$3,00) a fatura do cartão de crédito aumentou para respectivamente R$31,24 (trinta e um reais e vinte e quatro centavos) e R$22,95 (vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), ou seja, um acréscimo de 10,62% e 15,03%, o que a meu ver reputo como abusiva a conduta que foi praticada pela instituição financeira.

(...)

Registra-se, por fim que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação no valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) não é exorbitante quando se analisa a condição econômica do Embargante.

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis a espécie acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por ITAU UNIBANCO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO DE FINANCEIRA AMERICANAS ITAU S/A), em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20132937.

Condeno o Embargante/ ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0032731-89.2013.8.11.0041, cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se e Cumpra-se. (...)”. (Id. 86288998 – fls. 1/9).

O Processo Administrativo no 0108-007.419-1 (Id. 86287995 ao Id. 86288975 – fls. 1), foi instaurado a partir da reclamação da consumidora Eliane Veltrudes Zanata Benedito, na data de 11/07/2008, a partir das seguintes práticas descritas na Certidão de Dívida Ativa no 20132937:

“INFRAÇÃO: DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO

(...)

Descrição Complementar: Fato: Cobrança de tarifa de emissão de boleto bancário. Infração: Art. 6o, inciso III, 51, Inc. VI; 22, inciso II e XV, Decreto 2.181/97; Art. 4o da Lei 1.521.

Penalidade: Valor R$ 10.500,00 REAIS”.

Pois bem. Como assevera o juízo sentenciante, de fato, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), contudo, é autorizado o controle judicial no exame da legalidade e flagrante violação da razoabilidade.

É o quadro dos autos.

O cerne da questão que culminou na multa administrativa por infração à legislação consumerista está na cobrança referente à Tarifa de Processamento de Boleto no valor de R$ 3,00 (três) reais, sobre as faturas da consumidora com vencimentos em 25/02/2008, 25/03/2008, 25/04/2008, 25/05/2008 e 25/06/2008.

Vê-se do conjunto probatório que o contrato foi realizado com o apelante antes da data de 30/4/2008, uma vez que consta da reclamação feita na sede do PROCON-MT no seguinte: “
a reclamante possui um cartão de loja no 5157 6601 4736 1910. Ocorre que estava vindo na fatura da reclamante a cobrança de tarifa de processamento de fatura no valor de R$ 3,00 (três reais)
(...)” (Id. 86287995 – fls. 4).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo, reconheceu a validade da cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto, entre outras inseridas no julgado com o mesmo fato gerador, relativa aos contratos bancários realizados até a data de 30 de abril de 2008. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito

(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24/10/2013). (destaquei)

No ponto em análise, Taxa de Emissão de Carnê ou Boleto, transcrevo o seguinte trecho do voto prolatado pela i. Relatora, Ministra Isabel Gallotti:

“Conforme se extrai da manifestação do Banco Central, ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, vigente quando da celebração do contrato de financiamento em questão, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era basicamente não intervencionista, vale dizer, ‘a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente , assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.’

(...)

Quanto aos demais serviços, ‘a cobrança de tarifa sempre esteve condicionada (vinculada) ao exercício ou desempenho de uma atividade possível, lícita e determinada por instituição financeira’. (e-STJ 307) Determinava, ainda, a Resolução CMN 2.303/1996, com a redação dada pela Resolução CMN 2.747/2000, a afixação obrigatória de quadro, nas dependências da instituição, em local visível ao público, contendo a relação dos serviços tarifados e respectivos valores, periodicidade da cobrança e o esclarecimento de que os valores haviam sido estabelecidos pela própria instituição. Somente as tarifas constantes do quadro poderiam ser cobradas e eventual reajuste ou criação de nova tarifa deveria ser informado ao público com antecedência mínima de trinta dias.

Resolução CMN 3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007.

Tal sistema mudou com a Resolução CMN 3.518, de 2007, eficaz a partir de 30.4.2008, data em que ficou revogada a Resolução CMN 2.303/1996.
(...)

Como visto, desde a Circular BACEN 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução CMN 3.518/2007, a pactuação da TEC deixou de ter amparo legal. A vedação tornou-se explícita com a edição da Resolução 3.693/2009, cujo art. 1o, § 2o, estabeleceu não ser admitido o ressarcimento ‘de despesas de emissão de boletos de cobrança, carnês e assemelhados.

(...)

Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN.518/2007.
Os contratos que as estipularam até 30.4.2008 não apresentam eiva de ilegalidade, salvo demonstração de abuso, em relação às práticas de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
(...)”.

O entendimento permaneceu hígido, de modo que a questão foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça pelo Enunciado da Súmula no 565: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

Assim, a tese estabelecida pelo Superior de Justiça, de caráter vinculante, é que somente com o advento da Resolução CMN no 3.518/2007, com vigência a partir de 30/4/2008, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (boleto) passou a ser ilegal em razão da previsão normativa que fixou taxativamente as hipóteses autorizadas de cobranças de tarifa pelo Sistema Financeiro Nacional.

Com efeito, se o contrato da consumidora reclamante com a instituição bancária, objeto da multa ora analisada, é anterior ao referido marco (30/04/2008), a cobrança da Taxa de Emissão de Carnê (boleto) não contraria a norma legal vigente à época, motivo por que inexiste ilegalidade do ato.

Nessa linha de intelecção, enfrentamentos no âmbito deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO PROCON - COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO (TEC) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ANTES DE 30/04/08 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.° 2.303/96 DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL). EXEGESE DOS RESP N.° 1.251.331/RS E RESP N,° 1.255.573/RS, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SER DECLARADA NULA, DIANTE DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – NÃO VERIFICADA AS HIPÓTESES DO §8o DO ART. 85, DO CPC - UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELA REGRA GERAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.° 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, decidiu que a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carne (TEC) é válida nos contratos firmados na vigência da Resolução CMN 2.303/96, ou seja, até 30 de abril de 2008, conforme a Súmula 565 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, considerando que os contratos bancários que ensejaram a cobrança das Tarifas de Emissão de Boleto, objeto da CDA que embasa a execução fiscal, foram celebrados em data anterior a 30/04/2008, não há que se falar em cometimento de infração pelo banco Agravado, sendo a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa de rigor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, AgInt em Apelação no 0053706-64.2015.8.11.0041, relator Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, Julgamento em 07/12/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCABIMENTO – PEDIDO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) – TARIFA PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA –NULIDADE DA MULTA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não há julgamento citra petita, se o juiz apreciou o pedido formulado pelo autor, mesmo que de forma sucinta.

O STJ, ao julgar o REsp de no 1.251.331 em âmbito repetitivo, decidiu pela legalidade da tarifa de emissão de carne nos contratos celebrados até a data de 30/04/2008 e que, eventual abuso deve ser verificando caso a caso.

In casu, o contrato foi firmado no dia 10/07/2007, sendo viável, portanto, a cobrança de emissão de carne. Ato contínuo, observa-se que há cláusula expressa no sentido de que a tarifa bancária (boleto) é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) sendo compatível com o mercado, estando fixada em patamar razoável.

A Súmula 565 do c. STJ reconhece a legalidade da cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê para contratos bancários pactuados anteriormente a vigência da Resolução CMN de no 3.518/2007, ou seja, para contratos celebrados até a data de 30/04/2008 é válida a cobrança de taxa para emissão de carnê.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0018067-82.2015.8.11.0041, relator Desembargador MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento em 30/11/2021).

Registra-se que não há qualquer menção nos fundamentos exarados pelo PROCON/MT quanto ao fato de a cobrança decorrer de contrato realizado antes da vigência da Resolução CMN de no 3.518/2007, tampouco demonstrou condição a revelar efetiva abusividade da medida.

Com isso, a fim de ajustar ao entendimento jurisprudencial repetitivo, não há outro caminho senão reconhecer que a operação realizada possui amparo nas determinações legais aplicáveis quando da contratação. Nesse ínterim, importa enfatizar que a cobrança foi no montante de R$ 3,00 (três) reais, que não traduz valor irrazoável capaz de conduzir a um juízo de reprovação pelas regras consumeristas.

Por consequência, é de rigor a desconstituição da Certidão de Dívida Ativa no 20132937, oriunda da multa aplicada pelo PROCON/MT pela cobrança de Taxa de Emissão de Carnê (boletos) em período anterior à Resolução 3.518/2007, já que não há em contrariedade ao Código de Defesa do Consumidor.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
apelação para reformar a sentença prolatada e declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20132937,
por via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, porque em conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022